Tribunal: TJBA
Processo: 8135189-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135189-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTIANE DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: GLEIDSON NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ART. 244, II, DO CPC. PRAZO LEGAL RESPEITADO. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DE BENS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 244, II, do Código de Processo Civil dispõe, expressamente, que não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes

2. Constatando-se que a citação foi realizada mais de três meses após o falecimento do filho da apelante, inexiste violação ao dispositivo legal, sendo o ato citatório plenamente válido.

3. O divórcio é direito potestativo, nos termos do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, o que significa que não depende da anuência do cônjuge para ser decretado. Ainda que haja previsão no art. 334 do CPC para realização de audiência, sua ausência, por si só, não constitui cerceamento de defesa, sobretudo porque a apelante teve plena oportunidade de se manifestar no curso do processo e não o fez, permanecendo inerte mesmo após a citação.

4. A alegação de abandono da causa não se sustenta diante da tramitação regular do feito. O simples decurso de tempo sem manifestação expressa da parte autora não configura, por si só, a hipótese do art. 485, II, do CPC, que exige inércia injustificada e ausência de impulso processual.

5. A ausência de partilha de bens na sentença não implica nulidade, sendo facultada sua discussão em ação autônoma, nos termos do art. 1.581 do Código Civil.

6. Recurso improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8135189
-24.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA CRISTIANE DOS SANTOS DE SOUZA
e apelado
GLEIDSON NASCIMENTO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante esposadas.